Tribunal: TJDFT
Processo: 0753864-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753864-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A RÉU ESPÓLIO DE: MARIA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ADAUTO SANTOS DO ESPIRITO SANTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada BRADESCO SAÚDE S.A., contra decisão de ID 255872971, que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença proposta por MARIA CRISTINA RIBEIRO FERREIRA (processo no 0717925-56.2024.8.07.0001), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela seguradora, ora agravante. A agravante em suas razões recursais de ID 79187114 alega que é indevida a cobrança das astreintes no valor de R$ 28.000,00, pois deu a autorização para realização dos procedimentos prescritos em favor da segurada restando evidenciado o efetivo cumprimento da decisão liminar, razão pela qual deve ser afastada a cobrança da multa. Em tese subsidiária, defende que a multa, no importe de R$ 28.000,00 é desproporcional, pois, em nenhum momento, expôs a segurada a qualquer tipo de risco, razão pela qual deve ser minorada. Argumenta que de acordo com o artigo 537, §1o, inciso I, do CPC, nas ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o valor da multa diária (astreintes) pode ser alterado quando se tornar insuficiente ou excessivo. Enfatiza que a discussão sobre as astreintes não se sujeita à preclusão, podendo ser discutida a qualquer momento no processo, mesmo após o trânsito em julgado. Sustenta que a cobrança de astreintes em valor manifestamente desproporcional em relação à obrigação configura enriquecimento sem causa, o que não é permitido pelo art. 884 do Código Civil. Defende a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo que o cumprimento de sentença seja suspenso até o julgamento definitivo do presente recurso, sem que ocorra o levantamento do valor depositado como garantia. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido com a reforma da decisão agravada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela seguradora agravante. Preparo regular (ID 79208387). É o relato do necessário. Decido. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante defende a inexigibilidade da cobrança efetivada pela parte exequente em relação às astreintes, pois teria ocorrido o cumprimento da obrigação estabelecida na decisão liminar dentro do prazo estabelecido. Também alega, em tese subsidiária, que o valor da astreintes é desproporcional, sendo cabível a sua minoração. Portanto, verifica-se que há notório prejuízo caso ocorra o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, com o levantamento da quantia depositada para garantia do juízo, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da inexigibilidade das astreintes, bem como em relação ao excesso apontado. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora